Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-30.2019.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000430-30.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DO OURO DA SILVA (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER DA SILVA RAMOS - CPF: 060.997.951-54 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), RAQUEL MEIRA DUARTE - CPF: 065.391.641-81 (VÍTIMA), GABRIEL MEIRA DUARTE - CPF: 063.234.781-37 (VÍTIMA), ROSELI APARECIDA MEYER - CPF: 922.527.101-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

– IMPERTINÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DOSIMETRIA –
SEGUNDO APELANTE
– CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – UNIDADE DE DESÍGNIOS DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE RESULTOU EM 01 (UM) HOMICÍDIO E 01 (UMA) TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCIDÊNCIA DE OFÍCIO AOS OUTROS RÉUS –
TERCEIRA APELANTE
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – DESPROVIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, E PROVIDO AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos. Assim, se a
decisão
do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de
prova
, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Se houve a pratica de uma só ação, com único desígnio, e essa ação resultou em mais de um crime, o concurso será formal (art. 70, CP).

“
Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame
.” (Ap 83562/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000430-30.2019.8.11.0025, código 143187, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, no qual condenou
Alex do Ouro da Silva
, pela prática do delito disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e condenou
Wagner da Silva Ramos
, pela prática do delito disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e condenou
Marta Souza Amorim
, pela prática do delito disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, a apelante
Alex do Ouro da Silva
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões requer a realização de novo julgamento, uma vez que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. (Id. 125688828)

Igualmente,
Wagner da Silva Ramos
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, postula a aplicação do crime continuado (art. 71 do CP). (Id. 134215668)

Do mesmo modo,
Marta Souza Amorim
apresentou recurso de apelação criminal, requerendo o afastamento da agravante da reincidência. (Id. 125688820)

Em resposta, o Ministério Público apresenta preliminar de proibição de decisão surpresa em observância ao princípio do contraditório; no mérito pede pela parcial procedência, apenas para afastar a agravante da reincidência da apelante Marta, mantendo incólume

os demais termos da sentença de primeiro grau
.
(Id. 135672152)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento ao recurso de Marta e pelo desprovimento aos recursos de Alex e Wagner, assim sintetizando: (Id. 136173196)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÕES CRIMINAIS – ACUSADOS CONDENADOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL: OBJETIVA-SE A GARANTIA DE PRONUNCIAMENTO DAS PARTES DIANTE DE EVENTUAL CONTROVÉRSIA NÃO DISCUTIDA EM MOMENTO OPORTUNO, ESPECIALMENTE PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN MELLIUS, PRESERVANDO-SE, ASSIM, O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO DE FORMA A EVITAR DECISÃO SURPRESA, OU SEJA, AQUELA PROFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTO NOVO, SOBRE O QUAL AS PARTES NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA QUE POSSA SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – RECURSOS DEFENSIVOS: 2. DO APELO DA ACUSADA MARTA SOUZA AMORIM – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO - A REINCIDÊNCIA CONFIGURA-SE COM A PRÁTICA DE NOVO CRIME, APÓS TER SIDO O AGENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR FATOS DELITUOSOS ANTERIORES, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO CONFIGURADAS IN CASU. 3. DO APELO DO ACUSADO ALEX DO OURO SILVA - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NÃO SE PODE ANULAR A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUE O CONSELHO DE SENTENÇA CONCORDOU COM UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 4. DO APELO DO ACUSADO WAGNER DA SILVA RAMOS – ALMEJADA A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 71, CAPUT, DO CP, A FIM DE AFASTAR O CONCURSO MATERIAL PREVISTO NO ARTIGO 69 DO CP – INVIABILIDADE – DELITOS COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS -DELITOS CONTRA A VIDA QUE NÃO PODEM SER HAVIDOS COMO EM CONTINUIDADE, SOB PENA DE SE BANALIZAR O MAIOR BEM QUE O SER HUMANO POSSUI, QUE É SUA VIDA.
PARECER PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, COM O PROVIMENTO DO APELO DA RECORRENTE MARTA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS ALEX E WAGNER”
.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou os acusados
Alex do Ouro da Silva, Wagner da Silva Ramos e Marta Souza Amorim
, submetido ao Conselho de Sentença pela prática dos crimes tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 125687818 – pág. 07/10)

“(...) 1º Fato

No dia 17/01/2019, por volta das 02h:20min, na Rodovia MT-170, Município de Castanheira/ MT, todos os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante dissimulação e surpresa, mataram a vítima RAQUEL MEIRA DUARTE, com emprego de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 43-45, que foram suficientes para causar seu óbito ainda no local.

2º Fato

Em idênticas circunstâncias de tempo e local às narradas no “1º fato”, todos os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante dissimulação e surpresa, tentaram matar a vítima GABRIEL MEIRA DUARTE, com emprego de arma de fogo, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que por erro de pontaria não atingiram a vítima, bem como pelo fato dela ter conseguido empreender fuga e se esconder em meio a mata.

Ao tomar conhecimento de que as vítimas delatavam traficantes de entorpecentes para a polícia, a denunciada 1) MARTA planejou o assassinato de ambas, como forma de punição.

Para tanto, a denunciada 1) MARTA determinou aos denunciados 2) WAGNER e 3) ALEX que executassem o plano criminoso, oportunidade em que providenciou a arma de fogo utilizada, bem como transportou o denunciado 2) ALEX de Juína/MT para Castanheira/MT.

Assim, nas circunstâncias fáticas, os denunciados 2) WAGNER e 3) ALEX atraíram as vítimas a local ermo, ocasião em que dissimularam a intenção homicida de todos, sob o pretexto de que precisavam do auxílio delas para buscar uma motocicleta, pelo que dariam drogas como recompensa.

Já no local, as vítimas passaram a consumir entorpecentes, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado 3) ALEX que de inopino sacou (...)”

PRELIMINAR – MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
requer preliminarmente, em suas contrarrazões, que: “
acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório
”. (sic)

Nota-se que o Ministério Público está tratando sobre “Proibição de Decisão Supressa”, prevista no art. 10, do CPC, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Contudo, inviável o exame da referida tese apenas pela suposição de que o acordão da eg. Segunda Câmara Criminal utilizará argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

RECURSO
ALEX DO OURO DA SILVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS

O apelante Alex sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, pois alega que os jurados foram induzidos pelo depoimento da testemunha Crésio (policial), sendo a única prova que embasou a decisão do Conselho de Sentença, portanto, frágeis.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

À propósito, é o Col. STJ:

“[...]decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Nesta linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCO RRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. A condenação apta a configurar os maus antecedentes deve ser definitiva. [...].” (TJMG; APCR 0037739-59.2013.8.13.0407; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 25/01/2022; DJEMG 04/02/2022
)

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado à recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que esta foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos, inclusive da confissão extrajudicial do apelante Alex. Vejamos as provas produzidas nos autos: (Retirado do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça)

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante Alex confessou os crimes, narrando como se deram os fatos:

“(...) PEDIU À WAGNER PARA ARRUMAR UMA MOTO PARA MATAR GABRIEL E RAQUEL; Que foi com Wagner na moto fan vermelha, e Raquel e Gabriel foram na moto Factor preta, na rodovia sentido Juruena; Que resolveram parar na beira da estrada e fumar droga “pasta base”, que o interrogando havia levado; QUE NESTE MOMENTO AFIRMA QUE DISCUTIU COM RAQUEL E GABRIEL, E PASSOU A DAR TIROS” (...)”

Já em juízo, o apelante alterou a versão dos fatos, negando a prática criminosa, contudo, o corréu Wagner confessou os crimes em ambas as fases da persecutio penal, inclusive delatando o corréu Alex, confira trechos:

“(...) CONFIRMA QUE FOI COM RAQUEL, GABRIEL E ALEX (SUSPEITO) DE MOTO NA RODOVIA MT 170 SENTIDO JURUENA, no entanto, nega que tenham ido buscar a moto de Alex, afirma que o que tem conhecimento é que Alex iria fazer um programa com Raquel (...) QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE”. (Wagner da Silva Ramos – interrogatório na depol)

“(...) que confessa que aderiu a conduta de outrem quando matou a vítima Raquel; que nessa noite era para matar Raquel; (...) que não apertou o gatilho porque não teve coragem de matar; (...) que no momento dos disparos, já sabia o que ia acontecer, então decidiu ficar longe, e foi fumar pra longe, porque não tinha coragem, que nunca tinha cometido um crime assim (...); que pediu autorização para matar a Raquel; que pegava drogas para usar com a Marta;
que quem mostrou a arma que estava escondida no mato foi o Alex; que ouviu os disparos contra Raquel e Gabriel, mas não viu porque estava distante; que sabia que Alex carregava uma arma para matar Raquel e Gabriel
; que pediu autorização para matar Raquel e Gabriel; que a Marta emprestou um celular para falar com um superior dela, mas como ela não mora em Castanheira, a conversa seria acabada em outro celular, mas acabou que esse outro celular caiu dentro de um rio, que o menino tinha ido tomar banho, aí não seguiu pra frente essa conversa; que planejou uma parte do local do crime; que seu apelido era Bebê; que não sabe qual a participação da Marta nos crimes;
que quem teve a ideia de matar Raquel e Gabriel foi o interrogado e o Alex; que levou a Raquel e o Gabriel até o local, falando que o rapaz que estava consigo (Alex) queria fazer um programa com ela e que lá iriam usar drogas, aí ela foi, ela foi com o Gabriel em uma moto; o Gabriel foi mais por causa da droga e porque a Raquel não sabia pilotar a moto; que não tinha contato com líder da facção; que tinha conhecimento de que o Alex estava com a arma do crime que matou a Raquel; que a motivação do crime foi porque um dia antes do fato, o interrogado e Alex tinha uma droga e estavam usando essa droga, e pegou uma parte dela e guardou dentro do bolso de uma bermuda, que estava dentro de um banheiro, e aí ficaram usando a outra parte que ficou sem guardar; e aí a Raquel pediu pra ir nesse banheiro, foi no banheiro e depois foi embora; aí mais pra frente quando acabou a droga que nós tinha pra usar, chegou um usuário, porque lá em casa era um fumódromo né, muita gente usava droga lá em casa também, era eu, minha esposa, aí chegou lá o rapaz que tava vindo da Cohab e falou que a Raquel estaria fofa de droga, aí foi quando a gente ligou uma coisa com a outra; o motivo foi por ela ter furtado a droga que estava dentro da bermuda que era para o interrogado e Alex usar depois
(...)” (Wagner da Silva Ramos – interrogatório no Tribunal do Júri)

Inobstante as alegações de Alex de que não cometeu o crime homicídio consumado e que estaria junto com Gabriel, Raquel e Wagner apenas usando drogas no dia dos fatos, porém, não teria nem visto de onde vieram os disparos de arma de fogo e não sabe dizer que foi o autor do crime, sua versão é desmentida pelas provas constantes dos autos, tanto pela confissão e delação judicial do corréu Wagner, como pelas declarações da vítima Gabriel perante a autoridade policial, antes de ter sido assassinado em dezembro de 2019, senão vejamos:

“(...) ele e sua irmã Raquel, são usuários de drogas; (...) Que esclarece que na data de ontem 16/01/2019, forma em torno de 4 a 5 vezes até a casa de Maíra, Wagner e Larissa, juntamente com Raquel, sua irmã, comprar drogas; Que pegou drogas com Maira e com Wagner; (...) Que quando voltou à casa de Wagner ontem à noite com a moto de João Bento, por volta das 19:00 horas, WAGNER PEDIU PARA QUE FOSSE COM ELE BUSCAR A MOTO DO SUSPEITO, À MEIA NOITE NA ESTRADA, e que Wagner LEVARIA DROGAS PARA USAREM NO LOCAL; Que depois esteve outras vezes na casa de Wagner, sempre para comprar drogas, ELE INSISTIA PARA IREM COM ELE BUSCAR A TAL MOTO NA ESTRADA; Que por volta da meia noite de ontem, como não voltou à casa de Wagner como combinado, o mesmo foi à sua casa com o segundo suspeito na moto de Andrei, uma fan, para que fossem buscar a tal moto que se encontrava na estrada; Que Raquel e o declarante pegaram a moto de Joao Bento emprestada, dizendo a ele que iriam buscar uma outra moto na estrada; Que por volta das 02:00 hora de hoje, o declarante foi Raquel nesta moto, e Wagner e o suspeito foram na moto fan de Andrei; Que por volta de 7km da cidade, os suspeitos pararam na beira da rodovia para usarem drogas; Que Wagner foi consumir drogas mais afastado do grupo, já Raquel e o declarante estavam agachados em de frente para o outro, quando o suspeito sacou uma arma curta e disparou entre o declarante e Raquel, não atingindo ninguém; Que imediatamente o suspeito disparou contra Raquel, atingindo a mesma que gritou, momento em que o declarante fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de 4 vezes contra o declarante, mas não lhe acertou; (...)”.

Vale acrescentar que a vítima Gabriel apenas não foi ouvido em juízo e em Plenário do Júri porque foi assassinado em dezembro de 2019.

Além disso, os depoimentos em juízo e perante o Conselho de Sentença da testemunha policial Cresio Amancio Borges – que realizou parte das investigações, corrobora tanto as declarações da vítima Gabriel, como a própria confissão e delação do réu Wagner, posto que nas ocasiões em que foi inquirido, em síntese, relatou “que recebeu informação por meio da Polícia Militar de que a vítima Gabriel procurou a delegacia dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e que sua irmã Raquel estava morta e quem havia levado eles era o Wagner junto com uma pessoa que não conhecia. Narrando, ainda, que Wagner teria sido o responsável por arquitetar o crime sob o pretexto de ir buscar uma moto, oportunidade em que ofereceu droga para as vítimas acompanhá-los. Já na estrada, Wagner teria dito que iria usar droga mais para baixo e Gabriel lhe contou que quando eles abaixaram para começar usar droga, Alex já começou atirar (...)”

Ainda, embora dispensada sua oitiva pelas partes perante o Tribunal do Júri, a testemunha Mayra Buzzelo dos Santos, esposa de Wagner, ao ser inquirida em juízo, sobre os fatos, afirmou, em resumo, que na noite que aconteceu o fato Wagner lhe disse que ia sair para usar droga junto com Alex. Já após a prisão quando estavam na cela da delegacia ouviu Alex dizer que matou Raquel”.

Assim, restou evidenciado que os jurados não foram induzidos ao veredito somente através do depoimento da testemunha policial Crésio, e sim por todo conjunto probatório apresentado nos autos.

O próprio apelante perante a autoridade policia confessou a prática dos crimes, tendo em juízo alterou sua versão e negando os fatos, contudo, essa versão está isolada nos autos e foi contrariado pelo depoimento da vítima Gabriel extrajudicialmente, que somente não foi ouvida em plenário porque foi assassinada em dezembro de 2019, assim como, pela delação judicial do apelante Wagner.

Portanto, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

RECURSO WAGNER DA SILVA RAMOS – CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP)

Busca a defesa de Wagner a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio e tentativa de homicídio, afastando o concurso material.

Tenho que razão não assiste a defesa.

O art. 71 do Código Penal assim o prevê,
in verbis
:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Sobre a continuidade delitiva, vejamos os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua "profissão", do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida" (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Ed. RT, T ed, p. 418)

Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, para a configuração do crime continuado, exige-se a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução)
e subjetivo (unidade de desígnios)
, de modo a indicar que as ações ou omissões dos delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro, diferenciando o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva do criminoso habitual ou contumaz. Senão vejamos:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGOPENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário procederá análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.Precedentes.4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2021 PUBLIC 03-02-2021)”

Segue o mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTODA CONTINUIDADEDELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos- requisito subjetivo. In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa. Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios dos autos e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada do processo de execução, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 312.576/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, porficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, trêsrequisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 2. No caso, conquanto seja possível reconhecer a continuidade delitiva entre crimes perpetrados contra vítimas distintas, o Tribunal de origem não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 500.358/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, que o agente atue em determinado tempo, lugar, maneira de execução e outras condições assemelhadas, que deverão guardar entre si, semelhanças.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol.I, 2003, p. 605), elucida que
o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva. Como se vê do artigo 71, caput, é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc. cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva
.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a)

pluralidade de condutas
;

b)

pluralidade de crimes da mesma espécie;

c)

continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d)

unidade de desígnio.

O Magistrado ao fundamentar a aplicação do concurso material (art. 69, do CP) asseverou que houve
desígnios autônomos
, contudo, ao contrário do argumentado, observo que existiu
unidade de desígnios
, uma vez que as provas dos autos demonstram que a intenção dos acusados sempre foi de efetuar os homicídios de ambas as vítimas, em razão de eles terem delatados traficantes de drogas para a polícia.

No presente caso, existem provas de que os apelantes insistiram para que as 02 (duas) vítimas fossem até o local onde aconteceu o crime, com promessas de que dariam entorpecentes, haja vista serem usuários de drogas.

Contudo, vejo que o correto seria a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), pois verifica-se não houve pluralidades de condutas, e que os acusados praticaram uma só ação, fracionada em dois atos, e dessa única ação resultou em mais de um crime, vejamos:

“
Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Renato Brasileiro assim diz: “
Embora se exija conduta única para a configuração dessa espécie de concurso, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos, no que se denomina ação única desdobrada
”.

Nesse sentido:

Tentativa de homicídio. Individualização da pena. Culpabilidade. Conduta social. Personalidade. Consequências do crime. Concurso de crimes. 1 - A prática do crime de homicídio, em conluio com outro agente e em via pública, quando presentes diversas pessoas no local, mediante diversos disparos de arma de fogo, torna mais vulnerável o bem jurídico protegido, revelando maior reprovabilidade da conduta. 2 - Se o réu integra "gangue", com rixa e "guerra" entre as comunidades rivais, e pratica crimes na comunidade em que vive, possível valorar negativamente a conduta social. 3 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o comportamento do agente para avaliar sua periculosidade e perversidade. 4 - É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para o exame negativo da personalidade do agente, desde que observado o princípio da vedação ao bis in idem. 5 - Tratando-se de crime com mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime - motivo torpe - e a outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime - recurso que dificultou a defesa da vítima. 6 - Crimes graves, como é o caso do homicídio em contexto de rixa entre gangues, influenciam de forma desproporcional a prática de novos crimes, retroalimentando as chamadas "guerras urbanas", o que justifica valorar negativamente as consequências do crime.
7 - Os crimes de tentativa de homicídio, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio.
8 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 20160610023696 DF 0002330-24.2016.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: 152/174)

Desta feita, nota-se que houve apenas uma conduta, em um único contexto fático que se desdobrou em 01 (um) homicídio e 01 (uma) tentativa de homicídio.

Assim, diante da análise do caso concreto, denota-se a presença dos requisitos exigidos para o concurso formal tratado no artigo 70, do Código Penal, devendo ser aplicado de ofício.

RECURSO MARTA SOUZA AMORIM – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por fim, busca a defesa de Marta a retirada da agravante da reincidência.

Vejo que também possui razão.

Transcrevo, para melhor compreensão, parte da dosimetria:

(...) Tendo em vista que o réu possui uma condenação no processo sob o n. 0002052- 81.2018.8.11.0025, o qual tramitou nesta Comarca, transitado em julgado em 11/09/2020, RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA (art, 61, I, do CP) e AGRAVO a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 16 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão.”

O douto magistrado reconheceu a agravante de reincidência, mas conforme é possível observar, a condenação do acusado transitou em julgado em 11/09/2020, ou seja, após os fatos aqui narrados.

Como é de trivial sabença, somente se configura a reincidência quando o trânsito em julgado se opera antes da prática do crime em exame, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, esta Terceira Câmara Criminal já manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 3. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JÁ NEGATIVADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) É cabível a exclusão, de ofício, da circunstância agravante da reincidência reconhecida na segunda etapa da dosimetria da pena do apelante, porquanto restou constatado que suas condenações definitivas transitaram em julgado posteriormente aos fatos analisados neste álbum processual, impondo-se, de outro lado, a valoração delas no âmbito dos antecedentes já negativados na sentença condenatória mas sem reflexos na pena pela necessidade, agora inexistente, de se evitar o bis in idem. (...) Apelo parcialmente provido”. (Ap 140203/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018).

“
Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame
.” (Ap 83562/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Assim, mostra-se incabível a incidência da circunstância agravante da reincidência, em relação a apelante Marta, com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame, devendo ser extirpada, com a devida readequação da pena.

Diante das considerações, necessário realizar nova dosimetria.

Réu Alex do Ouro da Silva

Mantenho a dosimetria realizada na primeira, segunda e terceira fase de ambos os delitos, modificando somente com a aplicação do concurso formal de ofício ao réu Alex.

O Magistrado fixou a pena final para o homicídio qualificado consumado em 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e ao crime de homicídio qualificado tentado pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Aplicando no presente caso o art. 70, do CP, assim, utilizo a pena mais grave de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e aumento em 1/6 (um sexto), restando a pena final em
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

Fixo o regime
fechado
, em face do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Réu Wagner da Silva Ramos

Mantenho a dosimetria realizada na primeira, segunda e terceira fase de ambos os delitos, modificando somente com a aplicação do concurso formal de ofício.

O Magistrado fixou a pena final para o homicídio qualificado consumado em 12 (doze) anos de reclusão, e ao crime de homicídio qualificado tentado pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Aplicando no presente caso o art. 70, do CP, assim, utilizo a pena mais grave de 12 (doze) anos de reclusão de reclusão e aumento em 1/6 (um sexto), restando a pena final em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Fixo o regime
fechado
, em face do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ré Marta Souza Amorim

Homicídio Qualificado Consumado – Vítima Raquel Meira

Duarte

Mantenho a dosimetria realizada na primeira fase, ao qual ficou fixada em
14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem atenuantes, contudo existe a agravante da qualificadora da dissimulação, ao qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Na terceira fase, nota-se não há causa de aumento nem de diminuição, razão pela qual deixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão

Tentativa de Homicídio Qualificado– Vítima
Gabriel Meira Duarte

Mantenho a dosimetria realizada na primeira fase, ao qual ficou fixada em
14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem atenuantes, contudo existe a agravante da qualificadora da dissimulação, ao qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Na terceira fase, nota-se não há causa de aumento, contudo existe a causa de diminuição por se tratar de tentativa de homicídio, razão pela diminuo a pena em 2/3 (dois terços), e a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias
de reclusão
.

Aplicando no presente caso o art. 70, do CP, assim, utilizo a pena mais grave de
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e aumento em 1/6 (um sexto), restando a pena final em
19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
.

Fixo o regime
fechado
, em face do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
des
provejo
ao recurso de
Wagner da Silva Ramos
,
provejo
ao recurso de
Marta Souza Amorim,
afastando a reincidência

e
dou provimento
ao recurso de
Alex do Ouro da Silva
para aplicar o concurso formal e estendendo aos demais réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023